Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASUÍSTICA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA, NO CASO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O § 2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, sopesando-se as normas aplicáveis à espécie.
2. Se constatado no caso concreto que a penhora não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ nos EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019).
3. Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando-se a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele.
4. Afere-se que nos autos de origem houve diversas tentativas infrutíferas de obter a solução integral do débito perseguido, vale dizer, de saldar a dívida cobrada pelo agravante.
5. Deve ser considerado o fato de a execução de título extrajudicial ter sido proposta pelo agravante em agosto de 2018 e, até a presente data, ainda não houve a satisfação do crédito perseguido.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Decisão parcialmente reformada.